Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-42.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1013624-42.2025.8.11.0002 – COMARCA DE VARZEA GRANDE
APELANTE: VALTER DA SILVA SOUZA
APELADO:- MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no art. 330 do Código Penal, em concurso material, em razão da apreensão de expressiva quantidade de cocaína, bem como da resistência à ordem legal de parada, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida em razão de suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ingresso policial em domicílio revela-se lícito quando amparado em fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas.
A visualização do agente em posse de entorpecentes, a desobediência à ordem policial e a tentativa de fuga caracterizam situação de flagrância apta a justificar a ação imediata, independentemente de mandado judicial.
A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, termos de apreensão, laudo pericial, depoimentos policiais harmônicos e dados extraídos de aparelho celular, os quais evidenciam a prática reiterada do tráfico.
Os depoimentos de policiais são idôneos para embasar a condenação quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos probatórios constantes dos autos.
A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas à forma de acondicionamento e às circunstâncias da apreensão, demonstram dedicação a atividades criminosas, afastando a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade de entorpecentes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em razões objetivas que indiquem flagrante delito em crime permanente.
A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.
A quantidade, a natureza e as circunstâncias da apreensão do entorpecente podem evidenciar dedicação à atividade criminosa e afastar o tráfico privilegiado.
O regime inicial fechado é adequado quando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias judiciais assim o recomendam.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 69 e 330; CPP, art. 156; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 11.06.2024; STJ, AgRg no HC 722.581/SP, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC 901.809/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.612.974/SP, Quinta Turma.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013624-42.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALTER DA SILVA SOUZA - CPF: 028.436.291-36 (APELANTE), HIVERSON LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 028.436.261-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TESTEMUNHA), KARINA DE LIMA SEVERINO - CPF: 014.978.851-75 (TESTEMUNHA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), REBECA RAMOS FROTA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no art. 330 do Código Penal, em concurso material, em razão da apreensão de expressiva quantidade de cocaína, bem como da resistência à ordem legal de parada, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida em razão de suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso policial em domicílio revela-se lícito quando amparado em fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas.

A visualização do agente em posse de entorpecentes, a desobediência à ordem policial e a tentativa de fuga caracterizam situação de flagrância apta a justificar a ação imediata, independentemente de mandado judicial.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, termos de apreensão, laudo pericial, depoimentos policiais harmônicos e dados extraídos de aparelho celular, os quais evidenciam a prática reiterada do tráfico.

Os depoimentos de policiais são idôneos para embasar a condenação quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos probatórios constantes dos autos.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas à forma de acondicionamento e às circunstâncias da apreensão, demonstram dedicação a atividades criminosas, afastando a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade de entorpecentes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em razões objetivas que indiquem flagrante delito em crime permanente.

A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

A quantidade, a natureza e as circunstâncias da apreensão do entorpecente podem evidenciar dedicação à atividade criminosa e afastar o tráfico privilegiado.

O regime inicial fechado é adequado quando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias judiciais assim o recomendam.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 69 e 330; CPP, art. 156; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 11.06.2024; STJ, AgRg no HC 722.581/SP, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC 901.809/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.612.974/SP, Quinta Turma.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
Valter da Silva Souza
, visando à reforma da sentença proferida nos autos no1013624-42.2025.8.11.0002, pelo Juízo da

3a Vara Criminal da Comarca de Várzea, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 330 do Código Penal (desobediência), em concurso material, à pena definitiva de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Nas razões recursais de ID 298035421, o apelante postula,
preliminarmente
,
a nulidade das provas por violação de domicílio
. No mérito, requer a
absolvição
por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação do
tráfico privilegiado
e a fixação de regime
semiaberto
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
não provimento
do recurso. (ID

332563924).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito o Dr. Gill Rosa Fechtner e pelo
desprovimento
do recurso, sustentando a legalidade do flagrante e a robustez do conjunto probatório., conforme entendimento sumariado: (ID 340211377).

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas e desobediência (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 330 do CP). Sentença condenatória. Irresignação defensiva.

Preliminar de nulidade

Alegada invasão domiciliar. Inocorrência. Denúncia qualificada, monitoramento prévio e situação de flagrante delito. Crime permanente. Fuga do agente e apreensão imediata de entorpecentes. Ingresso domiciliar legítimo. Prova lícita.

Mérito

1)
Absolvição por insuficiência de provas
. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Apreensão de expressiva quantidade de cocaína (58,646 kg). Depoimentos policiais firmes e coerentes, corroborados por laudos periciais e dados extraídos de aparelho celular. Versão defensiva isolada e contraditória. Inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo.

2)
Reconhecimento do tráfico privilegiado
. Art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Requisitos não preenchidos. Dedicação às atividades criminosas evidenciada pela quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão

3)
Abrandamento do regime
. Não cabimento. Regime inicial fechado. Adequação. Pena elevada e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A defesa insurge-se contra a sentença condenatória, sustentando a
ilicitude das provas
, sob o argumento de que o ingresso policial na residência ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões, apoiando-se em vídeo que mostraria a chegada das viaturas e na tese de que o flagrante teria sido forjado.

Tendo isso como norte, a denúncia, constante no ID 332562440, narra os fatos nos seguintes termos:

““[...] 1) Consta no caderno informativo em anexo (IP no1013624-42.2025.8.11.0002, 3o Vara Criminal), no dia 12 de março de 2025, por volta das 09h55min, no bairro Parque Boa Vista, em Várzea Grande-MT, VALTER DA SILVA SOUZA alcunha “BEBÊ”, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda, que desobedeceu à ordem legal emanada por funcionário público no exercício de suas funções.

2) Segundo consta, agentes policiais receberam informações que um indivíduo de alcunha “BEBÊ” armazenava expressiva quantidade de entorpecentes em sua residência, localizada na Avenida Principal, bairro Parque Boa Vista, nesta cidade. Segundo os informes, os ilícitos poderiam estar enterrados no fundo da residência. Assim sendo, os policiais realizaram diligências no local, sendo que após vários dias de monitoramento e vigilâncias, conseguiram visualizar VALTER saindo do local com uma caixa de papelão em mãos. Nesse momento, após ser emanada ordem de parada, o denunciado empreendeu fuga em direção ao terreno do imóvel, derrubando a caixa que carregava, ocasião em que diversos entorpecentes se espalharam no chão. Em verificação, foi possível constatar que se tratava de 15 (quinze) peças de cocaína.

3) Nesse sentido, diante de mais uma tentativa frustrada de fuga por parte do denunciado, foi possível realizar sua abordagem. Ademais, foi solicitado apoio a outras equipes especializadas para realização de buscas no terreno. Diante disso, em averiguações pela área, foram identificados alguns pontos cobertos com folhas e terra aparentemente mexida, de modo que, após a escavação, foi localizado um tambor contendo 28 (vinte e oito) peças de pasta base, 03 (três) fitas adesivas de cor marrom e várias sacolas plásticas transparentes. Foi encontrado, ainda, outro tambor com mais 14 (quartorze) peças de pasta base. No interior do imóvel, houve a apreensão de 4 (quatro) porções de cocaína, 1 (uma) balança de precisão e várias embalagens plásticas do tipo zip lock, além de 1 (uma) porção de cocaína embalada em saco plastíco zip lock localizada na carteira do acusado.

4) Em entrevista policial, VALTER contou que os entorpecentes encontrados na caixa de papelão e enterrados dentro dos tambores pertencem a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho” e que recebe a quantia mensal de R$1.000,00 (mil reais) para guardar a droga. Referente ao entorpecente apreendido dentro de sua casa, disse que realiza a venda e entrega deles.

5) Em razão disso, o denunciado foi encaminhado a Delegacia de Polícia e perante a autoridade policial, negou envolvimento no tráfico de drogas, alegando ser apenas usuário e não possuir envolvimento com os ilícitos encontrados. Além disso, negou residir no local dos fatos, que pertence a um traficante conhecido como “Ph” (ID 190338123, fls.44-46).

6) Após a prisão em flagrante, foi autorizada judicialmente a quebra do sigilo do aparelho celular apreendido com o denunciado (ID 190338123, página 78). O relatório de extração (ID 190203601), juntado aos autos, reforça o envolvimento de VALTER DA SILVA SOUZA na atividade criminosa.

7) Dentre os diálogos obtidos, destaca-se a conversa entre o denunciado e o contato salvo como "VALERIA", em que a interlocutora pergunta se ele está “ntv”, expressão comumente utilizada para indagar sobre a atividade no tráfico. Em resposta, VALTER afirma: “hoje não”. Em outro diálogo, o denunciado conversa com o contato “neguinha”, vinculado ao número 65 98122-7373. A interlocutora pergunta se ele está sozinho e se possui o “material”, recebendo resposta afirmativa. Em seguida, ela solicita a chave Pix e a localização, com o objetivo de buscar o entorpecente. VALTER envia o número 65 99205-8432 como chave Pix e compartilha a localização de sua residência — local onde posteriormente foram apreendidos entorpecentes (B.O. no 2025.76515). Poucos minutos depois, a interlocutora informa que já se encontra no local e deseja adquirir três unidades do produto. VALTER confirma a quantidade, estipula o valor em R$ 90,00 e, ao final, cobra o pagamento, evidenciando a efetivação da venda.

8) Em outra conversa, um interlocutor menciona que realiza movimentações financeiras quinzenais, ao passo que VALTER, referido como “Bebê”, afirma lidar com dinheiro diariamente. Tal afirmação indica fluxo financeiro constante, compatível com a dinâmica do tráfico de drogas. O denunciado ainda relata estar utilizando parte do dinheiro para reformar um muro em sua residência, mencionando que a obra está próxima da conclusão.

9) A análise das mensagens trocadas no grupo denominado “Futebol do Final de Semana” revelou conteúdo de interesse criminal. Em 25 de fevereiro de 2025, foi divulgado um comunicado sobre a aliança entre as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), formalizando o fim dos conflitos entre elas. Minutos depois, outro participante compartilhou imagem de uma balança com entorpecentes, acompanhada da legenda “ntv marreta”, em referência à droga atribuída ao indivíduo conhecido como Marreta, sugerindo a procedência e qualidade do material.

10) Assim, embora o denunciado negue envolvimento com o tráfico de drogas e com a facção Comando Vermelho, os diálogos extraídos de seu aparelho celular indicam sua atuação direta em atividades ilícitas. VALTER é identificado e se apresenta pela alcunha “Bebê”, a mesma utilizada pelos demais interlocutores, o que contraria sua versão apresentada em interrogatório.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 190338123, fls.22-24, pelo Termo de Apreensão de ID 190338123, fl.28, pelo Laudo Pericial n° 311.3.10.9067.2025.013298-A01 em ID 190338123, fls. 31-37, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA, pesando 58,646 kg (cinquenta e oito quilogramas e seiscentos e quarenta e seis gramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia com incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 330, do Código Penal na forma do artigo 69 do CP [...]” (Marcelo Malvezzi, Promotor de Justiça – ID 332562440)”

Encerrada a fase de instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, sendo o apelante condenado pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência.

Inconformado com o resultado da decisão, o acusado, por meio de sua defesa técnica, interpôs recurso de apelação perante esta Corte de Justiça, conforme já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Preliminarmente, a defesa sustenta a ilicitude das provas, alegando que o ingresso policial na residência ocorreu sem mandado judicial e sem a devida existência de fundadas razões, apoiando-se em
vídeo
que mostraria a chegada de viaturas, além de sustentar que o
flagrante teria sido forjado
.

A pretensão defensiva, contudo,
não merece acolhida
.

Com efeito, da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a ação policial não se baseou em mera denúncia anônima ou em intuição. Conforme os depoimentos coesos e harmônicos dos investigadores
Adão José dos Santos
e
Karina de Lima Severino
, a equipe realizava monitoramento prévio (campana) no local, após informes de inteligência indicarem que um indivíduo conhecido como
“Bebê”
armazenava drogas na residência.

A entrada no imóvel foi precedida da visualização do réu saindo com uma caixa em mãos, da desobediência à ordem de parada, da fuga para o interior do terreno e do ato de derrubar o objeto, momento em que os policiais constataram visualmente, ainda na área externa (perímetro imediato), que se tratava de entorpecente.

Tais circunstâncias fáticas evidenciam, de forma inequívoca, a existência de
fundadas razões
a indicar a prática do crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, o que autoriza o ingresso no domicílio mesmo sem a prévia expedição de mandado judicial.

Com base no entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, notadamente no âmbito da Suprema Corte, a entrada forçada em domicílio,
ainda que sem prévia autorização judicial
, revela-se lícita
quando fundada em razões objetivamente verificáveis que indiquem a ocorrência de flagrante delito
. A propósito, transcreve-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 603.616/RO
, submetido à sistemática da repercussão geral (
Tema 280
):

"(...)
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (...)
"

Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

"(...)
A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. (...)
"
(STF, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 11/06/2024.)

Aplicando-se tal entendimento ao caso em apreço, verifica-se que a conduta do investigado legitimou a ação estatal. A fuga ao avistar os policiais, aliada ao abandono de objeto que continha substância ilícita (15 tabletes de cocaína), configura a justa causa necessária para o ingresso imediato com o objetivo de cessar a prática delitiva e apreender o restante do material.

No tocante ao
vídeo
apresentado pela defesa, que demonstraria a chegada de viaturas, tal elemento
não possui o condão de infirmar a diligência
. A presença de reforço policial é compatível com a natureza da operação (dada a magnitude da apreensão: quase 60kg de cocaína) e com a dinâmica de cerco diante da tentativa de fuga. O registro visual da chegada das viaturas não descaracteriza o contexto prévio de monitoramento, tampouco afasta a situação de flagrância visível que ensejou o ingresso.

No caso concreto, é possível afirmar, com segurança, que não se tratou de presunções subjetivas ou de meras ilações genéricas dos policiais, mas sim de elementos objetivos e contemporâneos que justificaram a medida excepcional.

Importante salientar que a diligência resultou na apreensão de 42 tabletes de cocaína, totalizando a expressiva quantidade de 58,646 kg, além de balança de precisão e diversas embalagens plásticas do tipo zip lock, o que confirma a situação de flagrância e demonstra, a posteriori, a correção da ação policial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a licitude do ingresso em domicílio sem mandado judicial quando fundado em razões objetivas, conforme os seguintes precedentes:

“(...)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. (...) No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. (...) Foram apreendidas 42 porções de maconha, 23 comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico.”
(AREsp 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 26/12/2024).

“(...)
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões
, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas.”
(AREsp 2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 26/12/2024).

Tais julgados reafirmam que a entrada em domicílio pode ser excepcionalmente legitimada por justa causa evidenciada, ainda que
ex post
, como na hipótese sob julgamento, em que a diligência resultou em vasta apreensão de material ilícito.

Dessa forma,
afasto a preliminar de nulidade arguida pela defesa
, por inexistência de ilegalidade na atuação policial e pela plena validade das provas produzidas, que embasaram adequadamente a condenação.

II - DO MÉRITO

Pedido de Absolvição

A defesa requer a
absolvição
do apelante, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, sob o argumento de
insuficiência de provas
. Sustenta que o réu não residia no local onde os entorpecentes foram encontrados, que a conta de energia elétrica do imóvel estava desligada e em nome de terceiro, e que a testemunha Ivanilde não o teria visto no endereço.

Com a devida vênia, a tese defensiva
não merece acolhida
.

A
materialidade
delitiva encontra-se amplamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 191506178), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 1903381232), do Boletim de Ocorrência (ID 190338123), do Relatório de Investigação (ID 298034898), do Laudo Pericial (ID 190338123), do Relatório de extração de dados do telefone celular apreendido (ID 190203600), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo.

A
autoria
também restou suficientemente comprovada, sendo o conjunto probatório robusto, coerente e harmônico, apto a sustentar a condenação.

Verifica-se dos autos que os policiais civis
Adão José dos Santos
e
Karina de Lima
, responsáveis pela prisão em flagrante, relataram de forma coesa que visualizaram o réu saindo da residência com uma caixa contendo entorpecentes. Ademais, a extração de dados do celular do acusado (ID 190203601) revelou diálogos em que ele, identificado como “Bebê”, negociava drogas, enviava a localização do imóvel para compradores e recebia valores por meio de chave Pix, evidenciando que exercia domínio sobre o local para fins de traficância.

Destaco o seguinte excerto do relatório policial:

“O suspeito Valter da Silva Souza, vulgo “BEBE”, foi flagrado após dias de monitoramento, saindo de sua residência com uma caixa contendo 15 peças de cloridrato de cocaína, tentando fugir ao perceber a presença da polícia. No local, foram encontradas drogas enterradas em dois tambores, totalizando 42 peças de pasta base de cocaína, além de entorpecentes, balança e embalagens no interior da casa. Ele confessou que armazenava drogas para o Comando Vermelho em troca de R$ 1.000,00 mensais e admitiu também a prática de tráfico. Os principais pontos fortes do depoimento são: o flagrante com grande quantidade de drogas, a confissão do vínculo com facção criminosa e o reconhecimento da prática do tráfico. “

Em juízo, o investigador de polícia
Adão José dos Santos
declarou:

“(...) a delegacia recebeu informações que a residência de VALTER, epíteto “Bebê” havia significativa quantidade de drogas enterrada no quintal, razão pela qual
passaram realizar vigilância no local
; no dia dos fatos a equipe estava em monitoramento quando viu o réu saindo da casa com uma caixa nas mãos; emanada ordem de parada VALTER desobedeceu, largando a caixa, e buscando fugir; na caixa tinha 15 (quinze) tabletes de cocaína; com o auxílio de outros policiais da DENARC escavaram o quintal da casa onde encontraram em dois tonéis 22 (vinte e dois) tabletes de cocaína; no guarda-roupa do réu foram encontradas 4 (quatro) porções de cocaína, balança de precisão e vários plásticos zip lock; VALTER resistiu à prisão e, em entrevista informal, confessou a traficância dizendo que o entorpecente encontrado no guarda roupas era para venda direta a usuários e a do quintal pertencia ao comendo vermelho; no telefone réu foram encontradas mensagens nas quais ele vendia drogas que deveria ser retirada em sua casa, bem como orientava membros de um grupo sobre a presença da polícia na sua rua.
(Relatório de mídia- ID

195152265
)

De modo semelhante, a investigadora da Polícia Civil
, Karina Lima Severino
, prestou depoimento nos mesmos moldes do colega, confirmando integralmente os fatos narrados.

Na fase inquisitorial, o
apelante
afirmou:

“Mora com a avó na Rua Livramento, n.o 650, Bairro Centro Sul, Várzea Grande-MT; foi na casa em que houve a apreensão apenas para comprar “brau e pó”;

quem reside no local é o traficante PH; acompanhou a apreensão dos entorpecentes com exceção dos da caixa de papelão; não possui ligação com facção criminosa; não é apelidado por “Bebê”
; não vende drogas; a droga apreendida em sua carteira era para seu uso” –
(
trecho extraído da sentença. ID 332563917)

Já em juízo, modificou a versão, passando a afirmar que:

“Estava no local dos fatos para pescar com PH, ou seja, sua presença ali não tinha relação com entorpecentes; não carregava caixa ou objeto no momento da abordagem policial; as mensagens extraídas do seu telefone celular não guardam relação com o tráfico de drogas; trabalha como motoboy; o apelido “Bebê” é uma forma carinhosa como as pessoas o tratam; integrava grupos de mensagens ligados à facção criminosa devido trabalhar como entregador”. (
Relatório de mídia de Id. 195152265).

No que tange ao depoimento da
testemunha Ivanilde de Paula
, vizinha que afirmou nunca ter visto o réu na residência, cumpre ressaltar que tal afirmação deve ser analisada com cautela. É da natureza de imóveis utilizados como "casas-cofre" (locais destinados apenas ao armazenamento de drogas) que a movimentação de pessoas seja pontual e discreta, justamente para evitar suspeitas. O fato de uma vizinha não ter presenciado a rotina do apelante não invalida o flagrante visual efetuado por policiais nem os elementos técnicos extraídos do celular, que vincularam o acusado ao imóvel.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, consolidada por meio do
Enunciado n.o 08
, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015)

Assim, o fato de as testemunhas arroladas serem agentes policiais não retira a credibilidade de seus relatos, mormente quando prestados sob o dever legal de dizer a verdade, não havendo indícios de que tenham agido com intuito de prejudicar arbitrariamente o réu.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado no sentido de que a palavra dos policiais é suficiente para embasar condenação, quando não confrontada por elementos probatórios que a infirmem, verbis:

“(...)III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas” (...)

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)”

Ademais, convém destacar que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
não é necessária a concretização da venda
ou a apreensão do entorpecente em ato de comercialização. Trata-se de delito de tipo misto alternativo, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no caput, tais como guardar, transportar ou expor à venda.

A tese de que o
apelante
se encontrava no local apenas para
"pescar"
com um indivíduo conhecido como
“PH
” revela-se absolutamente inverossímil e desprovida de qualquer comprovação nos autos (art. 156 do CPP), configurando mero exercício do direito à autodefesa, dissociado dos demais elementos probatórios.

Por fim, quanto ao argumento de que o imóvel estava com a energia desligada ou em nome de terceiro, tal fato
não exclui a posse fática do local
pelo apelante. Ao contrário, reforça a tese de que se tratava de imóvel utilizado exclusivamente para armazenamento clandestino de drogas — as chamadas casas-cofre — cujo vínculo formal é deliberadamente omitido como tática para evitar responsabilizações.

O
pedido de absolvição
, diante da suficiência do conjunto probatório colacionado aos autos não procede.

III – DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa requer a reforma da sentença para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, alegando que o apelante preenche os requisitos exigidos para a concessão do benefício

Após detida análise dos autos, verifico que
não assiste razão
à defesa.

Nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, a causa especial de diminuição de pena somente pode ser aplicada quando o réu preencher,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes,
não se dedicar a atividades criminosas
e
não integrar organização criminosa
.

No presente caso, diversos elementos afastam a incidência da benesse. A apreensão envolveu
quase 60 kg de cocaína
, parte enterrada em tambores, o que evidencia estrutura organizacional típica do tráfico profissionalizado. Soma-se a isso o conteúdo das mensagens extraídas do aparelho celular do apelante, que revelam sua vinculação com facção criminosa (Comando Vermelho), conforme comprovado no relatório policial de ID 190203601, além de diálogos sobre movimentação financeira e venda contínua de entorpecentes.

Destaco, por oportuno, trecho da sentença que rechaçou a aplicação da minorante:

“(...) Não obstante o réu não possua condenação penal definitiva, é certo que não faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, eis que, da análise conjunta dos dados de seu telefone celular (Relatório Policial n. 2025.13.35981 – ID 190203601) e dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação, comprovam-se vínculos com a facção Comando Vermelho. Além disso, a expressiva quantidade (58,646 kg) e a natureza da droga (cocaína), somadas à forma de acondicionamento (divididas em tonéis e enterradas), indicam atuação reiterada e estruturada no comércio ilícito.”Nesse contexto, não há bis in idem entre a negativa em questão e a utilização da natureza e quantidade de entorpecente para recrudescer a pena-base.

Importa esclarecer que
não se trata de utilizar a quantidade de droga como único critério para afastar a minorante
, mas sim de considerar,
em conjunto com outros elementos dos autos
, a demonstração de que o réu
se dedicava à atividade criminosa
ou
prestava apoio direto a organização criminosa
, sendo, pois, inaplicável o benefício legal.

Esse raciocínio, aliás, é referendado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“A quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias da apreensão (apetrechos, forma de acondicionamento, logística), são elementos idôneos para evidenciar a dedicação à atividade criminosa ou a integração em organização criminosa, impedindo a aplicação do redutor.”(
AgRg no HC 722.581/SP
, STJ, Quinta Turma)

Ainda:

“A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (3a fase), por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa,
não configura bis in idem
.”
(AgRg no HC 901.809/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/09/2024, DJe 03/10/2024)

Ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha decidido, no
ARE 666.334
, que não se pode utilizar a quantidade de droga para agravar a pena e,
ao mesmo tempo
, afastar a minorante de forma automática (evitando o
bis in idem
), a presente hipótese
não viola tal entendimento
, pois a negativa da causa de diminuição de pena se baseou também na
comprovação da ligação do réu com organização criminosa
, bem como na
logística estruturada de tráfico
, o que extrapola a mera quantidade de droga apreendida.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“(...) A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, assim como a existência de apetrechos utilizados na comercialização de entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, N.U. 1006037-34.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05/06/2024, DJE 07/06/2024)

Logo, ausentes os requisitos legais exigidos de forma cumulativa, é
incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
ao caso concreto.

IV – DO REGIME PRISIONAL

Por fim, no que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, constata-se que o
regime fechado
foi corretamente fixado na sentença, em atenção às
peculiaridades do caso concreto
.

Embora o apelante seja tecnicamente primário, a gravidade concreta da conduta é inconteste. Foram apreendidos
quase 60 kg de cocaína
, acondicionados de forma típica para comércio (em tabletes, enterrados, e acompanhados de balança de precisão e embalagens). Essas circunstâncias impõem resposta penal mais severa, sendo o regime semiaberto insuficiente para os fins de
reprovação e prevenção
.

Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei n. 11.343/06, o regime fechado se mostra adequado, proporcional e necessário, em consonância com precedentes desta Corte:

“O regime inicial fechado é adequado, ainda que a pena seja inferior a oito anos, quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais e constatada a gravidade concreta da conduta, notadamente pela variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, em consonância com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e art. 42 da Lei n.11.343/06.”
(TJMT, Processo n. 1008449-26.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 09/10/2025, DJE 09/10/2025
).

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Valter da Silva Souza
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026